Tribunal: TJPA
Processo: 0005908-19.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005908-19.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, NUBIA DE CASTRO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA DOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL. VALORES DEVIDOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ RESPECTIVAMENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e modificar a sentença parcialmente, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REEXAME NECESSÁRIO
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
proposta pela Sra.
Núbia de Castro Dantas
contra a
PREFEITURA
do Município acima referido, que julgou procedente os pedidos nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da petição inicial, para em consequência condenar o Município de Monte Alegre ao pagamento a autora dos valores da Gratificação de Dedicação Exclusiva, do período de maio de 2010 a agosto de 2015, tudo corrigido monetariamente e juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º9.494/97).

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, § 3º, I, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

...”

Na petição inicial (Id. 1831113), aduziu a autora que fazia parte do quadro efetivo de funcionário do Município de Monte Alegre, exercendo a função de enfermeira, em caráter de dedicação exclusiva, de acordo com os arts. 60, I, “b”; 61 e 62 do Regime Jurídico do Município supra e Lei Municipal nº 4.662/2006.

Explicou que, inopinadamente, a gratificação foi suprimida a partir de janeiro de 2010, sendo que vinha recebendo desde o ano de 2002 em valor equivalente a 100% do salário base, correspondente a R$1.200,00.

informa que, diante disso, diversas ações mandamentais e de cobrança foram ajuizadas (processos n.º 0000313-38.2011.814.0032, 000314-33.2011.814.0032 e 0001314-93.2015.814.0032), havendo o juízo da Comarca as julgado procedentes, declarando nula a ordem disposta no Decreto Municipal nº 143/2010, que determinou a supressão da gratificação de dedicação exclusiva, garantindo novamente o recebimento.

Requereu a concessão de tutela antecipada e a procedência do pedido para condenar o Município ao pagamento do valor de R$106.818,87.

O réu foi devidamente citado quedou-se inerte, conforme certidão constante no Id. 1831168, págs. 06/07.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes, nos termos enunciados (Id.1831169).

Não houve interposição de recurso (Id. 1831170).

Autos distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se eximiu de apresentar manifestação, alegando ausência de interesse público (Id. 2062732).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, estatuído nos arts. 5º, inciso LXXVIII, da CF e 4º do CPC, adianto que a sentença de primeiro grau deve ser mantida parcialmente
.

Explico.

Pelo que se afere dos autos, a autora ajuizou a demanda pretendendo o recebimento da gratificação de dedicação exclusiva referente ao período de maio de 2010 a agosto de 2015, correspondente a 100% do vencimento base, a qual foi suprimida por meio da edição do Decreto Municipal nº 143/2010.

Feita a análise dos autos, entendo que a sentença deve ser confirmada, mesmo porque o juízo de primeiro grau foi categórico em afirmar que a gratificação supra vinha sendo deferida em casos análogos, conforme se extrai do trecho destacado a seguir, “verbis”:

“...

Assim, caberia ao Município trazer aos autos os documentos que comprovassem a quitação, ou seja, fazer a prova do fato ou ato extintivo do direito do demandante, a teor do disposto no art. 333, inciso II, do CPC, o que não o fez, bem como não impugnou especificadamente o pedido formulado, anuindo com o direito da autora.

Assim sendo, considerando que pagamento da referida gratificação já se encontra judicialmente deferido em casos análogos ao presente, é obrigação primária da municipalidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, restou plenamente provado que o Município réu não realizou pagamentos das parcelas de Gratificação de Dedicação Exclusiva que faz jus a autora.

...”

Portanto, é devida a condenação no período descrito alhures.

Em relação a aplicação da correção monetária e juros de mora, alerto para a observância dos parâmetros insertos
n
o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Por outro lado, quanto a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico, entendo que deve ser afastada, em virtude da previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC, que diz que somente após a liquidação do julgado é que tal verba advirá.

Nesse sentido, deve ser reformado esses trechos da sentença.

Por todo o exposto, em reexame necessário, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença tão somente em relação à incidência da correção monetária e juros e quanto aos honorários advocatícios, nos termos acima enunciados.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020